Tribunal: STF
Processo: Rcl 82502
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Medcirurgica Comércio e Importação de Produtos Médico Hospitalares Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do Processo nº 0010067-17.2024.5.18.0241, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    Medcirurgica Comércio e Importação de Produtos Médico Hospitalares Ltda. narra que, na origem, Júlio César Theodoro Barbosa, ora beneficiário, ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego decorrente de sua contratação como pessoa jurídica sob alegação de teria sido “uma tentativa de burlar a legislação trabalhista” (e-doc. 1, p. 1).



    A reclamante discorre que, na ocasião dos embargos de declaração opostos do acórdão proferido em sede de recurso ordinário, peticionou pedido de sobrestamento do feito na origem em razão da ordem de suspensão nacional exarada no âmbito do Tema nº 1.389, tendo sido rejeitada a pretensão.



    Aponta, sob essa perspectiva, que



    “[a]pós a referida decisão, a empresa apresentou petição de chamamento do feito à ordem (ID. 01141dd) e Recurso de Revista (ID. 56fd95f), requerendo, em ambos, a suspensão processual. Contudo, o Des. Eugênio José Cesário Rosa, da OJ de Análise de Recursos do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, não apreciou nenhum dos pedidos. 



    Portanto, denota-se que a decisão proferida pelo Des. Celso Moredo Garcia e a omissão do Des. Eugênio José Cesário Rosa quanto à matéria, não justificam a não suspensão processual, vez que é ordem emanada por esta Ilustre Corte com abrangência nacional, razão pela qual abre margem para o ajuizamento da presente Reclamação Constitucional” (e-doc. 1, p. 2).



    Defende que há aderência estrita entre o caso concreto e o Tema nº 1.389, eis que o paradigma “inclui, mas não se limita, a licitude da contratação de trabalhadores como pessoa jurídica e a competência da Justiça do Trabalho para julgar tais casos, bem como a distribuição do ônus da prova” (e-doc. 1, p. 3).



    Requer, assim, 



    “a) Seja deferida a liminar pleiteada para suspender a tramitação da Reclamação Trabalhista nº 0010067-17.2024.5.18.0241, que tramita na OJ de Análise de Recursos do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Goiás), para atender à decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes no Tema de Repercussão Geral 1389;



    (...)



    d) Seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para determinar a suspensão dos autos até julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral 1389 pelo Min. Relator Gilmar Mendes” (e-doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, e os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, a fim de que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24). 



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, observo que Medcirurgica Comércio e Importação de Produtos Médico Hospitalares Ltda. se insurge contra o reconhecimento de vínculo empregatício com Júlio César Theodoro Barbosa nos autos do Processo nº 0010067-17.2024.5.18.0241.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes: 



    “MÉRITO 



    DA RELAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES



    (...)



    Inicialmente, observa-se que a prestação dos serviços é incontroversa, de modo que o cerne da contenda diz respeito a sua natureza, mais precisamente sobre a existência – ou não – de vínculo de emprego entre as partes. 



    Uma vez que não há controvérsia acerca da ocorrência de prestação dos serviços pelo reclamante, cabe à reclamada a prova de que a relação entre as partes não se deu na forma disciplinada pela legislação trabalhista, por tratar-se de fato impeditivo do direito do autor. 



    Para a caracterização de vínculo de emprego, imprescindível a presença dos requisitos previstos no art. 3º da CLT. Presente a sujeição jurídica, evidenciada no poder de direção dos tomadores de serviços sobre o trabalhador, há que se cogitar em liame empregatício. 



    (...)



    Com relação à realidade laboral do reclamante, a prova oral foi produzida nos seguintes termos: Em seu depoimento o reclamante declarou (fl. 288):



    ‘que trabalhou para a reclamada de 03 /11/2022 a 07/11/2023, na função de vendedor; que sua CTPS não foi assinada; que não assinou contrato de prestação de serviço; que o depoente foi contratado de forma verbal em uma reunião em um saguão do Hotel The Union (Brasilia- DF), com o proprietário da reclamada (Sr Bruno); que o depoente era o único vendedor que atuava na região de Brasília; que o depoente pediu demissão; que atualmente se encontra trabalhando como vendedor autônomo no ramo de proteção veicular e também de materiais cirúrgicos; que houve a combinação de uma remuneração de um valor fixo de R$ 3.000,00 mensal mais comissões no percentual de 2% a 5% das vendas realizadas; que recebia o valor de sua remuneração por meio de transferência bancária (Pix); que sua jornada de trabalho era controlado por meio de grupo no whatsapp e também por meio de relatórios semanais enviados para o Sr. Bruno; que seu horário de trabalho era das 8h as 18h, mas estendia sua jornada de trabalho até as 02h, em media, de segunda-feira a sexta-feira; que também acompanhava algumas cirurgias aos finais de semana; que nunca recebeu horas extras; que realizava as seguintes atividades: vendas de materiais cirúrgicos, transportes desses materiais, acompanhamento de cirurgias, motorista do Sr. Bruno e de médicos cirurgiões preceptores (congressos, hotéis, aeroporto etc); que no período de 03/11/20222 a 07/11 /2023 trabalhou de forma exclusiva para a reclamada; que o depoente não poderia indicar outra pessoa para trabalhar em seu lugar; que caso faltasse ao trabalho ou fizesse outro horário de expediente poderia ser punido ou advertido; que nunca entregou atestado médico ou faltou ao trabalho; que as atividades de motorista que realizava não o auxiliavam no procedimento de vendas; que não realizou tratativas preliminares para fazer vendas para a empresa Trauma.’ (grifos do Juízo)



    O preposto da reclamada, em seu depoimento, declarou (fl. 288):



    ‘que não sabe dizer a data na qual o reclamante foi contratado; que não sabe dizer qual o último dia de trabalho do reclamante; que não sabe dizer se a CTPS do reclamante foi anotada; que não sabe dizer qual a função do reclamante; que não sabe dizer qual a remuneração do reclamante; que não sabe dizer qual era o horário de trabalho do reclamante; que não sabe dizer se o reclamante assinou algum tipo de contrato de prestação de serviço.’ (grifos do Juízo)



    Pois bem.



    Para se comprovar a existência do liame empregatício entre as partes, mister a presença dos pressupostos estabelecidos no artigo 3º do Texto Consolidado, que assim dispõe:



     (...)



    Emergem dessas definições legais os elementos necessários à configuração da relação de emprego, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física; pessoalidade (relação jurídica intuitu personae quanto ao empregado); não eventualidade dos serviços prestados; onerosidade, mediante contraprestação salarial ante a prestação de serviço; e subordinação, situação jurídica em que o trabalhador se submete ao poder de direção do empregador. 



    O desconhecimento dos fatos pelo preposto resulta na confissão ficta, acarretando a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, nos termos dos artigos 843, § 1º, da CLT e 385, § 1º, c/c 386 do CPC/2015. 



    Em que pese a ré ter anexado aos autos o contrato firmado entre as partes à fl. 107/111, a tese exordial é no sentido de que o contrato firmado entre as partes é fraudulento, tendo sido assinado, inclusive a posteriori. 



    Insta ressaltar, que a Justiça do Trabalho não coaduna com situações em que a prova dos autos evidencia a utilização de pessoa jurídica para encobrir a efetiva prestação de serviços por empregado, fenômeno denominado de ‘pejotização’, devendo ser, portanto, rechaçadas quando restarem claramente comprovada nos autos. 



    Assim sendo, ordinariamente as relações jurídicas marcadas pela prestação de serviços revelam-se relações de emprego, razão pela qual o trabalho exercido sob outro enquadramento jurídico é exceção, a ser robustamente comprovada, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 



    (...)



    Nos termos do artigo 29, § 2°, ‘c’, da CLT, condeno a reclamada a proceder a anotação do contrato de trabalho do reclamante em sua CTPS, fazendo constar data de admissão em 03/11/2022, na função de vendedor, salário no importe de R$R$7.495,00 mensais e data de saída em 07/11/2023, devendo a Secretaria intimar a reclamada para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao registro, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a 10 (dez) dias, a ser revertida em favor da reclamante”.



    Verifico, ainda, que na ocasião do julgamento do embargos de declaração opostos do acórdão proferido em sede de recurso ordinário, o TRT 18 indeferiu o pedido incidental de sobrestamento do feitos sob fundamento de não serem os aclaratórios a via adequada para a análise do pedido (e-doc. 5, p. 16). Vide:



    “OMISSÃO. ORDEM DE SUSPENSÃO DO STF 



    A embargante alega que o acórdão recorrido deixou de considerar a suspensão nacional determinada pelo STF (Tema 1389) para processos sobre ‘pejotização’.



     Sustenta que o presente caso se enquadra nessa controvérsia, demandando suspensão imediata, independentemente da fase processual, conforme precedentes do STF. 



    Entende que a intempestividade do recurso não impede a suspensão. 



    Por fim, defende que negar a suspensão viola a segurança jurídica e o comando vinculante do STF, podendo gerar reclamação constitucional. 



    Não tem razão. 



    Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão. 



    A reclamada alega omissão do acórdão quanto à ordem de suspensão nacional determinada pelo STF. 



    Contudo, a pretensão de suspensão do processo, em razão de decisões do Supremo Tribunal Federal sobre determinado tema, demanda ato ordinatório monocrático do Relator, não se configurando como vício passível de correção por meio de embargos de declaração. 



    A suspensão não configura obscuridade, contradição, omissão ou erro material no Julgado, mas sim requerimento de natureza processual a ser apreciado por decisão interlocutória. 



    A alegação de omissão, portanto, não se enquadra nos requisitos do art. 1.022 do CPC, sendo incabível o acolhimento desse argumento nos presentes embargos de declaração. 



    Rejeito” (edoc. 5. p; 1). 



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:      



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:     



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:      



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23). 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).    



    No mesmo sentido: Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24 e Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23, Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).    



    Compulsando os autos, verifico que a Justiça do Trabalho desconsiderou ajuste de natureza cível firmado entre a parte ora reclamante e a beneficiária, de forma contrária aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário), com base no postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.  



    Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos: 



“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...]



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).



    Logo, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1389 da repercussão geral (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada procedência à presente reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da supramencionada decisão. 



    Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do processo nº 0010067-17.2024.5.18.0241, devendo a autoridade reclamada proceder à suspensão do trâmite processual e proceder à nova análise dos autos, quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese no Tema n. 1389 da repercussão geral.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente